Tribunal: TJBA
Processo: 8001320-54.2021.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001320-54.2021.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO LEMOS DE FREITAS

APELADO: SIRLENE FERREIRA LIMA

Advogado(s)
:
CARLOS VINICIO BRASIL ALCANTARA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SERVIDOR MUNICIPAL TEMPORÁRIO. VÍNCULO COMPROVADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS E DIFERENÇA DE SALÁRIO. PRECEDENTE DO STF. MUNICÍPIO NÃO COMPROVOU QUE EFETUOU O PAGAMENTO. ART.
373
,
II
DO
CPC/15
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001320-54.2021.8.05.0112
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITABERABA e como apelada SIRLENE FERREIRA LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento , nos termos do voto do relator.

Salvador, .